Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MAIOR E MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO CAPACIDADE ECONOMICA DO GENITOR. TRINOMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.638 CC. SUSPENSÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA FILHA MAIOR DE IDADE E CASADA. CABIMENTO. REDUÇÃO ALIMENTOS. FILHA MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.634 do CC estabelece, dentre outros, o dever dos pais de criação e educação para com os filhos em razão do poder familiar.
2. A fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694, do CC. Para tanto, as necessidades dos filhos são de fato consideradas e apuradas no curso do processo, respeitados os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.
3. A obrigação alimentícia está vinculada ao que foi acordado ou determinado judicialmente, motivo pelo qual se permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
4. A maioridade, a emancipação, assim como o casamento, são hipóteses previstas no Código Civil em que cessa o pátrio poder e o consequente dever de prestar alimentos. No entanto, o filho pode requerer, em ação autônoma, a constituição de nova obrigação alimentar, vinculada na relação de parentesco e no dever de assistência mútua, conforme dispõe o art. 1.694 do CC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.